Tribunal: TJPA
Processo: 0008925-23.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008925-23.2016.8.14.0401

APELANTE: DANIELSON MAIA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0008925-23.2016.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
DANIELSON MAIA AMARAL
.

DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIANTE DA HIPOSSUFICIENCIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pena de multa dentro dos ditames legais, respeitando a proporcionalidade da pena corpórea, não havendo o que se falar em seu redimensionamento.

2. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interposto por
Danielson Maia Amaral,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5 ª Vara Criminal da Comarca da Capital
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante as penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, sendo ao fim substituída por pena restritiva de direito (ID 13369254).

As razões recursais culminaram no pleito exclusivamente relativo a redução da pena-base de multa ao patamar mínimo legal, tendo em vista a condição de hipossuficiência do apelante a impedir o cumprimento da obrigação(ID 13369257).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13369258.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 14034876).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO
.

DA PENA-BASE DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que o apelante não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da pena de multa estabelecida na sentença vergastada, no equivalente a 188(cento e oitenta e oito) dias multa, de modo, que seja
fixada no mínimo legal.

Conforme análise da sentença vergastada (ID 13369254), a seguir transcrita, verifica-se que não se faz necessária qualquer reforma na dosimetria da pena de multa imposta ao apelante pelo magistrado
a quo
. Vejamos:

"(...)

Da Dosimetria da Pena

Fixação da pena-base (1ª fase)

Atento ao Art. 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar com preponderância, sobre o previsto no Art. 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade de droga
: a quantidade de droga apreendida
,
conforme informações constantes do laudo toxicológico, foi de 72,600g de cocaína (benzoilmetilecgonina), distribuídas em cinquenta e duas petecas/embrulhos, representando uma razoável quantidade de droga, bem como sendo sua natureza seja altamente viciante e nociva. Assim sendo, será valorado negativamente o presente vetor.

Passo a apreciação das circunstâncias do art. 59 do CP:

a) Culpabilidade: culpabilidade é o grau de censura ou reprovabilidade da ação ou omissão do réu. No caso concreto, considero normal à espécie; b) Antecedentes: não existem informações sobre condenação criminal com trânsito em julgado e os processos ou inquéritos em curso não podem ser usados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ; c) Conduta Social: não existem, nos autos, considerações desabonadoras quanto a esta circunstância judicial; d) Personalidade: não se pode falar que a personalidade do réu seja violenta ou antissocial, ante à inexistência de elementos seguros quanto a isto; e) Motivos: não desbordam os motivos próprios a estes tipos de crimes; f) Circunstâncias: as circunstâncias do crime são todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, que não integram a estrutura do tipo penal. In casu, as circunstâncias não se verificam como desfavoráveis; g) Consequências: as consequências do crime são o mal causado pela sua prática, que transcendem ao resultado típico esperado para o caso, além da consequência já implícita ao tipo penal violado. No caso em exame, o mal ocasionado à segurança e à saúde da sociedade não transcende o resultado esperado do tipo, pois lhe é próprio, pelo que deixo de valorar esta circunstância; h) comportamento da vítima: no caso em epígrafe não há que se falar em comportamento da vítima, tendo em vista que esta é a coletividade.

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (salvo quanto a natureza e quantidade), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Atenuantes e agravantes (2ª fase)

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Causas de diminuição e aumento de pena (3ª fase)

Não concorrem causas de aumento.
Concorre a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), razão pela qual, diante da natureza e quantidade da droga, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Da pena definitiva

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

A quantidade de dias-multa fixada seguiu a mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, de acordo com os limites mínimos e máximos da escala de variação da pena de multa disposta no art. 33 da Lei 11.343/06 (de 500 a 1.500 dias-multa).

Considerando que o condenado não tem profissão definida, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Para o pagamento da pena de multa, deverá ser observado o prazo previsto no art. 50 do Código Penal.

(...)." (grifei)

É fato que a sistemática da pena de multa foi completamente alterada pela reforma penal de 1984. Antes, a multa era vinculada à pena privativa de liberdade e à gravidade do crime. Agora, a situação econômico-financeira do infrator é o fator determinante para sua aplicação.

Todavia, da leitura da r. sentença vergastada, percebe-se quanto a impossibilidade de aplicação da pena-base de multa, em seu grau mínimo, como requer a defesa, uma vez que a pena-base corpórea foi elevada em razão de dois vetores negativos (natureza e quantidade da droga).

É sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se a primeira restou fixada no patamar acima do mínimo legal, a segunda assim deve ser estabelecida.

No caso em apreço, a pena-base corporal imposta ao apelante pela prática do crime de tráfico de drogas foi de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, portanto, (07) sete meses acima do mínimo legal.

Em relação a pena de multa, percebe-se que não foi estabelecida no momento da fixação da pena base, mas tão somente na terceira fase da dosimetria, quando o Juiz primevo chegou ao montante de 188 (cento e oitenta e oito) dias multa.

Após análise do sistema trifásico e feitos os devidos decotes (2/3 - dois terços pela causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006) (tráfico privilegiado), a pena de multa final resultou em 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, portanto, bem aquém do mínimo, previsto para o delito em questão que estabelece o valor mínimo de 500 dias-multa e o máximo de 1500.

De modo que, no caso em apreço, o magistrado singular manteve-se adstrito aos limites impostos pela sua discricionariedade vinculada, haja vista que os estágios iniciais bifásicos da dosimetria (consideração das circunstâncias judiciais e das agravantes/atenuantes) não se encontram delimitados por um critério absoluto de incremento ou redução consagrado na codificação legal, estando sujeitos a influências oriundas da doutrina e da jurisprudência.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento
à pretensão recursal, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/10/2023